Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. DOCUMENTO NOVO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer e pronunciar a prescrição de créditos tributários relativos ao IPVA dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018. O recorrente alega a existência de causa interruptiva da prescrição. Assevera que a ocorrência ou não de prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo julgador, não havendo que se falar em inovação recursal. Requer o afastamento da prescrição.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55016741). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 55016746).
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1452445 PR 2014/0104849-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017). Logo, a análise da causa interruptiva da prescrição não configura inovação recursal. Preliminar rejeitada.
4. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele que se destina a fazer prova de fatos ocorridos após os relatados pelas partes ou que se tornou conhecido somente depois da petição inicial ou da contestação, consoante art. 435 do CPC. Nesse sentido já decidiu o STJ que, ao analisar caso similar em que se discutia matéria de ordem pública (decadência de débito fiscal), entendeu que o documento extemporâneo não pode servir de base para a formação do convencimento do julgador (STJ, 2a Turma. REsp. 1.721.191 - MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1o/3/2018. DJe de 2/8/2018). Portanto, devem ser desconsiderados os documentos de ID 55016742 e ID 55016743.
5. O artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66 - CTN), em seu parágrafo único, estabelece que prescrição do crédito tributário se interrompe: "I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".
6. No caso, ao ajuizar a ação, o autor apresentou certidão positiva de distribuições de ações cíveis onde consta apenas uma execução fiscal, de no 0006910-27.2017.8.07.0018 (concernente à digitalização do processo físico no 217.01.1.019416-2 – ID 55016720 e ID 55016722). O Ente Distrital não apresentou impugnação específica quanto a esse fato. Logo, apenas essa ação é capaz de interromper a prescrição, nos termos do artigo 174, III, do CTN. Tal execução fiscal incluiu apenas o crédito tributário no 0185114997, relativo ao IPVA do ano de 2016. Os demais créditos informados referem-se à cobrança de IPTU/TLP (ID 55016719 e ID 55016720). Portanto, dentre os créditos de IPVA objetos de discussão nos presentes autos, apenas o do ano de 2016 não se encontra prescrito.
7. Correta a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários de IPVA referentes aos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018, diante da inexistência de causa interruptiva da prescrição na forma do art. 174, parágrafo único, do CTN.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.